Tribunal: STF
Processo: AO 2743
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO PUNITIVA E OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO PELO CNMP. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente ação originária proposta contra decisão do CNMP, sob a alegação de ocorrência de prescrição punitiva e a violação de princípios relacionados ao devido processo legal.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se nos autos se houve ilegalidade ou desproporcionalidade na punição imposta à promotora de justiça, que justifique a intervenção do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3. Apesar do entendimento consolidado na ADI 4.412/DF, que atribui ao STF a competência para controlar decisões proferidas pelo mencionado órgão, há que se fazer um juízo de admissibilidade, sob pena de transformar a Suprema Corte em instância revisora de decisões administrativas.



    4. Apenas são admitidas ações em que se discutam hipóteses de teratologia, assim entendidas aquelas absolutamente desconectadas da realidade, o que não se observa no presente caso. 



    5. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a atuação do STF é excepcional, somente se justificando em casos de inobservância do devido processo legal e de manifesta desproporcionalidade do ato impugnado, o que ora não ocorreu.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15/3/2021; MS 37.178, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2020; AO 2.793 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4/7/2024; AO 2.561, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29/6/2022; AO 2.843 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27/8/2024.